Tribunal: TJSP
Processo: 1000578-24.2018.8.26.0257
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
Apelação Civel. Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos. Sentença de procedência. Pretensão deduzida por seguradora em face da companhia elétrica. Alegação de ter se sub-rogado no direito de segurado. Sentença de procedência do pedido. Inconformismo da ré. Código de Defesa do Consumidor. Aplicabilidade. Artigos 2o e 3o da Lei no 8.078/1990. Responsabilidade objetiva da companhia elétrica na

Ementa:
Apelação Civel. Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos. Sentença de procedência. Pretensão deduzida por seguradora em face da companhia elétrica. Alegação de ter se sub-rogado no direito de segurado. Sentença de procedência do pedido. Inconformismo da ré. Código de Defesa do Consumidor. Aplicabilidade. Artigos 2o e 3o da Lei no 8.078/1990. Responsabilidade objetiva da companhia elétrica na condição de concessionária de serviço público. Danos que teriam sido causados por defeito na prestação de seu serviço. Artigo 14 o Código de Defesa do Consumidor. Ausência, contudo, de comprovação do nexo de causalidade entre a conduta da companhia elétrica e os alegados danos suportados pelos segurados. Natureza unilateral da documentação exibida pela autora. Comunicação dos danos à fornecedora. Inexistência. Falha no fornecimento de energia que não restou comprovada. Responsabilidade objetiva que não afasta fortuito e outras excludentes. Doutrina. Sentença reformada. Inversão dos ônus da sucumbência. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000413099
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000578-24.2018.8.26.0257, da Comarca de Ipuã, em que é apelante COMPANHIA
PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL, é apelado ZURICH SANTADER BRASIL
SEGUROS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria de
votos, deram procimento ao recurso, vencido o Relator sorteado, com declaração. , de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HÉLIO NOGUEIRA,
vencedor, JOSÉ MARCOS MARRONE, vencido, SEBASTIÃO FLÁVIO (Presidente),
MARCOS GOZZO, J. B. FRANCO DE GODOI E SALLES VIEIRA.
São Paulo, 9 de junho de 2020.
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível - Digital
Processo no 1000578-24.2018.8.26.0257
Comarca: Vara Única Ipuã
Apelante: Companhia Paulista de Força e Luz
Apelada: Zurich Santander Brasil Seguros S.A.
Voto no 18.020
Apelação Civel. Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos.
Sentença de procedência. Pretensão deduzida por seguradora
em face da companhia elétrica. Alegação de ter se sub-rogado
no direito de segurado. Sentença de procedência do pedido.
Inconformismo da ré. Código de Defesa do Consumidor.
Aplicabilidade. Artigos 2o e 3o da Lei no 8.078/1990.
Responsabilidade objetiva da companhia elétrica na condição
de concessionária de serviço público. Danos que teriam sido
causados por defeito na prestação de seu serviço. Artigo 14 o
Código de Defesa do Consumidor. Ausência, contudo, de
comprovação do nexo de causalidade entre a conduta da
companhia elétrica e os alegados danos suportados pelos
segurados. Natureza unilateral da documentação exibida pela
autora. Comunicação dos danos à fornecedora. Inexistência.
Falha no fornecimento de energia que não restou comprovada.
Responsabilidade objetiva que não afasta fortuito e outras
excludentes. Doutrina. Sentença reformada. Inversão dos ônus
da sucumbência. Recurso provido.
Cuida-se de Apelação Cível que objetiva a
reforma da respeitável sentença, que, em ação regressiva de
ressarcimento de danos, julgou o pedido procedente para condenar
a ré a pagar à autora a importância de R$ 5.091,30, com correção
monetária pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça de São Paulo,
a partir do desembolso e juros moratórios à base de 1% ao mês
desde a citação.
Em razão da sucumbência, condenou a ré
em custas, despesas processuais e honorários advocatícios em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
favor da autora, fixados em 10% (dez por cento) do valor da
condenação, devidamente atualizado, atenta aos parâmetros
fixados no art. 85, § 2o, do CPC.
A ré, não conformada com a decisão, apela
(fls. 368/405). Alega que a r. sentença considerou tão somente
fatos e argumentos articulados pela parte autora, ora apelada, sem
permitir-lhe o exaurimento de todos os meios de provas de que
dispõe para sua ampla defesa.
Aduz que a apelada efetuou o pagamento do
seguro e não ficou na posse de nenhum dos bens, sendo
impossibilitada, portanto, de apurar a situação dos equipamentos ou
determinar que fossem encaminhados para a análise em um local
credenciado.
Sustenta inépcia da inicial, pois não fora
acostado documento que demonstre a regulação do sinistro, o que
é necessário, haja vista que a ação regressiva tem por objetivo o
ressarcimento de valores efetivamente pagos.
Salienta que não foi acionada pela via
administrativa tanto para apuração do quanto para ressarcimento
dos danos noticiados na exordial, em afronta ao que dispõe a
Resolução 414/2010, da ANEEL, que permitiria até mesmo a pronta
solução do impasse.
Ressalta que não possui participação no
suposto sinistro existente, visto que, conforme análise interna, não
fora constatada qualquer ocorrência nas instalações do segurado,
razão pela qual deve ser extinta a presente ação, sem resolução de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
mérito.
Acrescenta
que
nos
laudos
técnicos
anexados pela Autora há a informação quanto ao registro em relato
dos segurados da Autora, e de que o evento danoso foi proveniente
de forte chuva com raios, que culminou na queima dos
equipamentos eletrônicos do imóvel do segurado.
Assevera que é a parte autora quem tem o
ônus de provar o que alegou na inicial, já que de seu ônus não se
desincumbiu.
Por fim, defende que a responsabilidade pela
sucumbência em sua integralidade deve ser atribuída à requerente,
pois esta deu causa a instauração da lide, desnecessariamente,
como reza o princípio da causalidade, bem como nos termos do
artigo 85, do Código de Processo Civil.
Requer a reforma da r. sentença para que o
pedido seja julgado improcedente, com a condenação da apelada
nos consectários legais.
O recurso foi recebido no seu regular efeito.
É o relatório.
Cuida-se de ação regressiva, na qual a
seguradora veio a juízo pleitear o ressarcimento de indenização
securitária paga aos seus segurados Gustavo Rocha Tasinafo e
Altemir Alves dos Santos, da ordem de R$ 5.091,30, abatidas as
franquias, por alegados danos elétricos em equipamentos
eletroeletrônicos por variações de tensão na rede elétrica, advindas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da rede externa de distribuição.
Neste efeito, fez descrição do sinistro
relatado pelo segurado Gustavo como acontecimento em seu
endereço à Rua Moreira César, 699, Ipuã, em 19/04/2015.
Na documentação que circunda a regulação
desse sinistro, consta que recebeu a comunicação desse evento
por parte do segurado em 28/07/2015 (fl. 73), com orçamento e
denominado laudo (fls. 75 e 76) em torno dos eletrônicos, com
lacônica conclusão da oficina: “Peças com todas as placas
queimadas por descarga elétrica de raio no dia 19/04/2015, perda
total, orçamento não compensativo”.
Essa avaliação está datada de 23/04/2015.
A prova da sub-rogação nos direitos do
segurado Gustavo consta de cópia de ficha técnica no corpo da
petição inicial, sem ser encontrada nos autos prova documentada
de TED ou DOC de transferência, ou mesmo recibo passado pelo
segurado.
Consta,
ainda,
que
foi
somente
em
19/03/2018, quase três anos depois, que a seguradora notificou a ré
sobre o sinistro (fl.87).
Em relação ao segurado Altemir, é da
documentação apresentada pela autora que, embora o sinistro
tenha se passado no dia 04/05/2015, ele só realizou a comunicação
do evento a ela, seguradora, em 25/05/2015.
Está em seu conteúdo, relatado pelo
segurado que: “segurado informa que houve uma tempestade que
ocasionou variação da corrente elétrica o que fez com que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
aparelho de ar condicionado e o refrigerador sofressem queima”.
Circunda
a
comunicação,
embora
denominado laudo, uma análise em formato de orçamento do
material submetido à análise da oficina eletroeletrônica (fl. 95).
O pagamento do segurado, pelo qual a
autora se intitulou sub-rogada em seus direitos, consta de um
extrato de ficha técnica copiada no corpo da petição inicial, e
repetida à fl. 97, sem constituir prova de remessa de valor por TED
ou DOC, ou mesmo recibo passado pelo segurado.
Esse sinistro só foi comunicado à ré em
notificação formal realizada em 19/03/2018, quase três anos após a
ocorrência.
A r. sentença julgou os pedidos procedentes,
e a ré agora recorre.
Em plano preliminar, concordo não ter
relevância ou significado para a formação do convencimento do
magistrado o requerimento da ré de que houvesse a realização de
prova oral para ouvir os segurados.
Por elementar, sob o plano de expectativa
probatória, nada iriam contribuir na elucidação dos fatos senão
reiterar o conteúdo da prova documental que já tinham produzido,
que, de algum modo, além disso, só serviria para repetirem
convencimento de que a queima dos equipamentos em suas
residências teve relação com os eventos da natureza.
Então, o julgamento antecipado fora bem
realizado, e não vejo, diante da discricionariedade do magistrado
como destinatário da prova, que tivesse de consentir na realização

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de audiência para oitiva de testemunhas que não entendeu útil, com
retardo desnecessário na sua prestação jurisdicional.
No mérito, no desenho das ocorrências pela
autora, não consinto que no caso se possa atribuir responsabilidade
objetiva à companhia elétrica por danos causados nos eletrônicos
dos segurados.
Valho-me da doutrina de Hely Lopes
Meirelles e Celso Antonio Bandeira de Mello em tema de
responsabilidade civil da administração:
“O que a Constituição distingue é o dano
causado pelos agentes da Administração (servidores) dos danos
ocasionados por atos de terceiros ou por fenômenos da Natureza.
Observe-se que o art. 37, § 6o, só atribui responsabilidade objetiva
à Administração pelos danos que seus agentes, nessa qualidade,
causem a terceiros. Portanto, o legislador constituinte só cobriu o
risco administrativo da atuação ou inação dos servidores públicos;
não responsabilizou objetivamente a Administração por atos
predatórios de terceiros, nem por fenômenos naturais que causem
danos aos particulares. Para a indenização destes atos e fatos
estranhos e não relacionados com a atividade administrativa,
observa-se o princípio geral da culpa civil, manifestada pela
imprudência, negligência ou imperícia na realização do serviço
público que causou ou ensejou o dano culpa, essa, que pode ser
genérica. Daí por que a jurisprudência, mui acertadamente, tem
exigido a prova da culpa da Administração nos casos de
depredação por multidões e de enchentes e vendavais que,
superando os serviços públicos existentes, causam danos aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
particulares. Nestas hipóteses, a indenização pela Fazenda Pública
só é devida se se comprovar a culpa da Administração. E na
exigência do elemento subjetivo culpa não há qualquer afronta ao
princípio objetivo da responsabilidade sem culpa, estabelecido no
art. 37, § 6o, da CF, porque o dispositivo constitucional só abrange
a atuação funcional dos servidores públicos, e não os atos de
terceiros e os fatos da Natureza. Para situações diversas,
fundamentos diversos”. (Direito Administrativo Brasileiro, Malheiros
Editores, 30a edição, página 637).
Colhe-se em ensinamento de Celso Antônio
Bandeira de Mello (“Curso de Direito Administrativo”, Ed. Malheiros,
2008, pág. 1002/1003), outrossim, que:
“Com efeito, se o estado não agiu, não pode,
logicamente, ser ele o autor do dano. E, se não foi o autor, só cabe
responsabilizá-lo caso esteja obrigado a impedir o dano.
Isto é: só faz sentido responsabilizá-lo se
descumpriu dever legal que lhe impunha obstar o evento lesivo”.
“Deveras, caso o Poder Público não
estivesse obrigado a impedir o acontecimento danoso, faltaria razão
para impor-lhe o encargo de suportar patrimonialmente as
consequências da lesão. Logo, a responsabilidade estatal por ato
omissivo é sempre responsabilidade por comportamento ilícito. E,
sendo
responsabilidade
por
ilícito,
é
necessariamente
responsabilidade subjetiva, pois não há conduta ilícita do Estado
(embora particular possa haver) que não seja proveniente de
negligência, imprudência ou imperícia (culpa) ou, então, deliberado
propósito de violar norma que o constituía em dada obrigação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(dolo). Culpa e dolo são justamente as modalidades de
responsabilidade
subjetiva”.
(citação
extraída
de
acórdão,
julgamento da Apelação no 0002638-88.2009.8.26.0099, E. 6a
Câmara de Direito Público, Rel. Des. Evaristo dos Santos).
Como se extrai da interpretação conforme,
doutrina abalizada e acima citada, a responsabilidade objetiva não
significa que quem usuário, por conveniência de que possa recorrer
à cobertura de um seguro, se sinta autorizado a contornar quem
aponta responsável para, recorrendo a sua seguradora e
confortado com a indenização, transfira a ela, e lhe permita se
servir desta regulação lateral, particular e sua, para construir base
probatória unilateral e pré-constituída, sem envolver em qualquer
etapa ou contexto antecedente a concessionária, seja pela
comunicação prévia dos fatos ou oficializando os danos sofridos em
equipamentos por conta de alteração da carga de tensão ou
energia.
Além de tal, cabe anotar, no âmbito intestino
da própria regulação dos sinistros ora tratados aqui, que, realmente,
a documentação trazida aos autos não é capaz de ensejar a
pretensão indenizatória.
Confira-se. A seguradora figura no polo ativo
da demanda ao argumento de que se sub-rogou nos direitos de
seus segurados.
Entrementes,
anotado
o
respeito
para
divergir do entendimento pontificado na r. sentença, quanto aos
pagamentos realizados, o que a autora, apelada, trouxe, foram
cópias de fichas de pretensos pagamentos realizados e que lançou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
no corpo da petição inicial, e uma delas repetida à fl. 97, sem
produzir recibos ou provas de transferências de valores por TED ou
DOC, que seriam idôneos a essa comprovação.
Sem dizer que, no caso, a seguradora
respalda seu direito em pretenso defeito da prestação do serviço,
que a outra coisa está associada senão à afirmação de ocorrências
de danos provenientes de fenômenos elétricos provocados por
raios e tempestades.
Mas sem apuração técnica, não se pode
descartar, sendo danos causados por raios e outros eventos da
natureza, eles em si não guardam relação com o fornecimento de
energia.
Além disso, confere-se, confortada nessa
imputação à ré, a quem atribui responsabilidade, em juízo a
acionando, não se preocupou com o direito à concretização de ver
os equipamentos submetidos à contraprova judicial.
Assim, impossível se fazer a construção da
obrigação em passos de um compromisso contratual particular, que
assumido pela autora, a traz a juízo com a pretensão de uma
verdade interior sem abrir os fatos à prova quanto aos danos para
quem veio atribuir responsabilidade.
Ora, os danos elétricos alegados na peça
vestibular só foram comunicados à ré mais de três anos após a
regulação dos sinistros, com desconsideração de fazê-lo dentro do
prazo de 90 dias do evento, conforme previsto no artigo 204, da
Resolução no 414/2010 da ANEEL.
E esta, ora apelante, além de não ter tido a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
oportunidade de acompanhar os laudos e orçamentos de tanto
tempo atrás passado, de modo a se defender da alegação de falha
no fornecimento do serviço (nexo causal essencial para ser
responsabilizada), o fato efetivo é que a documentação que
circunda a análise dos equipamentos não pode ser considerada
como de laudos técnicos, mas de puro orçamento para conserto.
À
vista
destas
considerações,
a
improcedência do pedido inicial era medida que se impunha,
devendo agora ser reformada a r. sentença.
Sendo a autora sucumbente, fica condenada
ao pagamento das custas e despesas processuais, além de
honorários advocatícios arbitrados em 20% do valor atualizado da
causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.
Ante o exposto, por meu voto, dá-se
provimento ao recurso, para julgar o pedido improcedente, com
inversão dos ônus da sucumbência.
Hélio Nogueira
Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 32852
Apelação Cível no 1000578-24.2018.8.26.0257
Comarca: Ipuã
Apelante: Companhia Paulista de Força e Luz - CPFL
Apelado: Zurich Santader Brasil Seguros S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Julgamento antecipado da lide Cerceamento de defesa - Prolator da
sentença que tinha em mãos todos os elementos necessários para que fossem
apreciados os argumentos desenvolvidos no processo Prova documental
existente nos autos que era suficiente para o julgamento antecipado da
demanda Prescindível a oitiva dos segurados da autora para comprovação do
ressarcimento a eles efetuado - Impossibilidade de se decretar a nulidade da
sentença.
Responsabilidade civil
Ação regressiva
Aparelhos elétricos dos
segurados da autora que, por falha da ré, foram danificados Desnecessidade
de prévio ingresso de pedido administrativo de ressarcimento dos danos
Segurados que tinham a opção de reivindicar os seus direitos diretamente da
seguradora Acesso ao judiciário, ademais, que não está condicionado ao
esgotamento da esfera administrativa Pareceres elaborados por profissionais
especializados e isentos de parcialidade a pedido dos segurados da autora,
anexados à inicial, que demonstraram que os danos causados aos seus
equipamentos originaram-se de descarga elétrica ou atmosférica.
Responsabilidade civil
Ação regressiva
Queima de equipamentos
elétricos Variação brusca nas redes de distribuição de energia elétrica, a qual
representa acontecimento natural previsível e rotineiro, que configura fortuito
interno caracterizado Responsabilidade da ré reconhecida Reembolso do
valor indenizatório devido Procedência da ação mantida Apelo da ré
desprovido.
1. “Zurich Santander Brasil Seguros S.A.” propôs ação regressiva
de ressarcimento de danos, de rito comum, em face de “Companhia Paulista de Força e
Luz - CPFL”, objetivando a condenação desta no pagamento da importância de R$
5.091,30 (fls. 1/27).
A ré ofereceu contestação (fls. 116/156), havendo a autora
apresentado réplica (fls. 239/280).
Proferindo julgamento antecipado da lide (fl. 362), o ilustre
magistrado de primeiro grau considerou a ação procedente (fls. 365/366), para esse fim:
“(...) condenar a ré a pagar à autora a importância de R$ 5.091,30,
com correção monetária pela Tabela Prática do Tribunal de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Justiça de São Paulo a partir do desembolso e juros moratórios à
base de 1% ao mês desde a citação” (fls. 365/366).
Relativamente às verbas de sucumbência, a digna autoridade
judiciária sentenciante deliberou que:
“Arcará a ré com custas, despesas processuais e honorários
advocatícios em favor da autora, fixados em 10% (...) do valor da
condenação, devidamente atualizado (...)” (fl. 366).
Inconformada, a ré interpôs, tempestivamente, apelação (fls.
368/369), aduzindo, em síntese, que: houve cerceamento de defesa, porque não foram
ouvidos os segurados indicados como testemunhas; a petição inicial é inepta, uma vez
que não foram juntados os documentos essenciais à propositura da ação; o processo
deve ser extinto sem resolução de mérito ante a falta de interesse de agir, porque não foi
efetuada reclamação administrativa; é parte ilegítima para a demanda, porque o sinistro
não ocorreu na rede elétrica; os danos elétricos aos equipamentos eletrônicos dos
segurados foram ocasionados por suposta chuva/descarga atmosférica, o que, por si só,
exclui a sua responsabilidade; deve ser observada a Instrução Normativa no 414/2010 da
ANEEL; a responsabilidade pelas instalações elétricas internas cabe aos usuários; não
ficou evidenciado o nexo de causalidade entre a sua atividade e os danos que a autora
pretende sejam ressarcidos; não identificou interrupção no fornecimento de energia
elétrica; a indenização dependia de pesquisa para apurar o valor dos equipamentos
danificados; a autora não comprovou o pagamento da indenização aos seus segurados; é
indevida a inversão do ônus da prova; a ação em debate deve ser julgada improcedente
(fls. 370/405).
O recurso foi preparado (fls. 406/407), tendo sido respondido (fls.
411/459).
É o relatório.
2. O reclamo manifestado pela ré não comporta acolhimento.
Explicando:
2.1. Não se caracterizou o alegado cerceamento de defesa,
resultante de não ter sido produzida prova oral, mais precisamente, oitiva dos segurados
da autora (fls. 372/373).
A digna autoridade judiciária sentenciante tinha em mãos todos
os elementos necessários para que fossem apreciados os argumentos desenvolvidos no
processo.
Como lembram THEOTONIO NEGRÃO, JOSÉ ROBERTO
FERREIRA GOUVÊA, LUIS GUILHERME AIDAR BONDIOLI e JOÃO
FRANCISCO NAVES DA FONSECA:
“(...) sendo o juiz o destinatário da prova, somente a ele cumpre
aferir sobre a necessidade ou não de sua realização: JTJ 317/189
(Ap 964.735-0/3), 344/387 (Ap 7.055.145-6), 350/29 (AI
7.393.526-1), RJM 185/213 (Ap 1.0313.07.219415-9/001)”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(“Código de processo civil e legislação processual em vigor”, 47a
ed., São Paulo: Saraiva, 2016, nota ao art. 370: 1a do atual CPC,
p. 440).
Deliberou no mesmo diapasão o Colendo Superior Tribunal de
Justiça:
“No sistema de persuasão racional adotado pelo Código de
Processo Civil nos arts. 130 e 131, em regra, não cabe compelir o
magistrado a autorizar a produção dessa ou daquela prova, se por
outros meios estiver convencido da verdade dos fatos, tendo em
vista que o juiz é o destinatário final da prova, a quem cabe a
análise da conveniência e necessidade da sua produção” (REsp no
879.677-DF, registro no 2006/0179190-6, 4a Turma, v.u., Rel.
Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, j. em 11.10.2011, DJe de
29.11.2011).

A prova documental existente nos autos era suficiente para a
antecipação do julgamento da demanda (fl. 362), tornando-se prescindível a realização
de outras provas (fls. 372/373), em especial a oitiva dos segurados para comprovação do
ressarcimento a eles efetuado (fl. 373).
Não se pode decretar, logo, a nulidade da sentença combatida (fl.
404), por ofensa ao art. 5o, inciso LV, da Constituição Federal.
2.2. Diversamente do sustentado pela ré (fl. 400), não há dúvida
de que os valores pleiteados pela autora, em regresso, foram pagos aos seus segurados.
A autora juntou os comprovantes das transferências eletrônicas
validados pelo “Banco Santander Brasil S.A.” (fls. 86, 97), os quais demonstraram o
efetivo pagamento da indenização securitária na data e no valor neles indicados.
Há de se reconhecer que foram juntados com a inicial os
documentos essenciais à propositura da ação (fls. 71/97), não podendo ser aceita a
preliminar de inépcia da inicial arguida pela ré (fl. 375).
2.3. Ademais, não era necessário que os segurados da autora,
Gustavo Rocha Tasinafo e Aldemir Alves dos Santos (fls. 2/3), tivessem ingressado,
previamente, com pedido de ressarcimento administrativo perante a ré, até mesmo para
que os equipamentos danificados fossem vistoriados (fl. 379).
Os segurados da autora tinham a opção de reivindicar os seus
direitos diretamente da seguradora com a qual mantinham contrato de seguro de seus
equipamentos elétricos (fls. 71, 73, 91, 94).
Afora isso, o acesso ao poder judiciário não está condicionado ao
esgotamento da esfera administrativa, não podendo o art. 204 da Resolução Normativa
no 414, de 9.9.2010, da ANEEL se sobrepor ao direito de ação, assegurado no art. 5o,
inciso XXXV, da Constituição Federal.
A esse respeito, já houve pronunciamento do Tribunal de Justiça
de São Paulo:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“Apelação Ação regressiva Seguro - Condomínio residencial
Queima de motor de elevador em razão de oscilação na tensão de
energia elétrica Desnecessidade de pedido administrativo Art.
204 da Resolução no 414/2010 da ANEEL que não se sobrepõe ao
direito de ação, constitucionalmente previsto Causa madura
Sub-rogação da seguradora nos direitos do segurado, em razão do
pagamento de indenização Art. 786 do CC Ré que não se
desincumbiu de demonstrar a normalidade da tensão fornecida na
data do sinistro - Ausência de caso fortuito ou força maior
Descargas atmosféricas que são previsíveis, cujos danos deveriam
ser evitados com o uso de tecnologia adequada Sentença
reformada para julgar procedente a ação Recurso provido” (Ap
no 1032267-98.2016.8.260114, de Campinas, 24a Câmara de
Direito Privado, v.u., Rel. Des. JONIZE SACCHI DE
OLIVEIRA, j. em 19.5.2017) (grifo não original).
2.4. Ficou demonstrado o nexo de causalidade entre a falha na
prestação do serviço da ré e os prejuízos suportados pelos segurados.
A seguradora autora juntou com a inicial da ação pareceres
técnicos elaborados por profissionais especializados, os quais revelaram que os danos
causados aos equipamentos que guarneciam os imóveis de seus segurados originaram-se
de: “descarga elétrica” (fl. 75); descarga elétrica de raio (fls. 76, 77, 78, 79); “oscilação
de tensão elétrica” (fl. 95).
Note-se que tais pareceres foram elaborados por empresas
distintas da seguradora autora, a pedido de seus segurados, não se vislumbrando
qualquer indício de parcialidade em suas conclusões.
A própria Resolução Normativa no 404, de 9.9.2010, da ANEEL,
no art. 206, § 11, que trata dos procedimentos para ressarcimento de danos elétricos,
afirma que a concessionária pode solicitar ao consumidor laudo e orçamento de oficina
não credenciada, verificando-se, no inciso II desta norma, a seguir transcrito, a relevante
força probante dada a essa documentação:
“II a confirmação pelo laudo solicitado que o dano tem origem
elétrica, por si só, gera obrigação de ressarcir, exceto se o mesmo
também indicar que a fonte de alimentação elétrica não está
danificada ou que o equipamento está em pleno funcionamento,
ou ainda se a distribuidora comprovar que houve fraude na
emissão do laudo”.
2.5. Nessa linha de raciocínio, versando a ação sobre consumo e
respondendo a ré objetivamente pelos serviços de energia elétrica que presta, conforme
dispõem o art. 37, § 6o, da Constituição Federal e o art. 14, “caput”, do Código de
Defesa do Consumidor, inviável isentá-la da obrigação de reembolsar a seguradora
autora do valor da indenização que esta pagou aos seus segurados (fls. 86, 97).
A oscilação de energia por descarga elétrica ou atmosférica (fls.
75, 76, 77, 78, 79, 95), que afetou os imóveis em que estavam localizados os
equipamentos danificados, discriminados nos pareceres técnicos anexados à inicial, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pode ser reputada como fortuito externo, excludente de responsabilidade da ré.
A variação brusca nas redes de distribuição de energia elétrica, a
qual representa acontecimento natural previsível e rotineiro, configura fortuito interno,
mantendo nítida ligação com os riscos da atividade da ré.
O posicionamento aqui esposado já foi seguido pelo Tribunal de
Justiça de São Paulo:
“Responsabilidade objetiva da concessionária de serviços
públicos Descarga atmosférica - Fortuito interno relacionado
com a própria atividade da concessionária
Laudo técnico
particular idôneo a comprovar intensa variação de tensão elétrica
Evidente nexo causal entre os danos ocasionados e a falha na
prestação do serviço Excludente da responsabilidade civil não
demonstrado
Direito de regresso reconhecido relativo aos
segurado
José
Aparecido

Reforma
da
sentença
de
improcedência para parcial procedência Recurso parcialmente
provido” (Ap no 1008872-35.2019.8.26.0482, de Presidente
Prudente, 23a Câmara de Direito Privado, v.u., Rel. Des.
LAVÍNIO DONIZETTI PASCHOALÃO, j. em 29.1.2020) (grifo
não original).
“Ação de regresso Fornecimento de energia elétrica Sub-
rogação em direitos
Oscilação de energia que acarreta
danificação de equipamentos segurados Falha na prestação de
serviço - Reexame exauriente de todos os elementos de prova
Dano material caracterizado Dever do fornecedor de zelar pela
qualidade e segurança de seu serviço Sentença escorreita
Recurso improvido.
(...).
(...) a ocorrência de fortes chuvas e raios se caracteriza como
fortuito interno, tendo a concessionária de energia elétrica,
prestadora de serviço público, o dever jurídico de desenvolver e
instalar mecanismos de segurança para que eventos da natureza
(chuvas, raios, ventos e ação de terceiros) não perturbem o
fornecimento do serviço aos consumidores que 'ad eternum'
pagam suas faturas de energia elétrica.
A teoria do risco se amolda a essa espécie contratual, pois é a
concessionária que extrai o lucro da atividade, não podendo
transferir o risco à parte vulnerável” (Ap no
1002917-23.2019.8.26.0482, de Presidente Prudente, 23a Câmara
de Direito Privado, m.v., Rel. Des. J.B. FRANCO DE GODOI, j.
em 29.1.2020) (grifo não original).
“Ação regressiva proposta pela seguradora contra fornecedora de
energia elétrica Seguradora que paga a indenização sub-roga-se
nos direitos do segurado contra o autor do dano Arts. 349 e 786
do Código Civil - Responsabilidade objetiva da requerida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Descarga elétrica em razão de chuva Queima de equipamentos
eletrônicos
Acontecimento natural que configura fortuito
interno, uma vez que faz parte dos riscos inerentes à própria
atividade da ré, não havendo que se falar em excludente de sua
responsabilidade

Ressarcimento
do
valor
comprovado
documentalmente, tendo em vista os danos causados aos
equipamentos elétricos do segurado da autora Sentença de
procedência
mantida

Recurso
desprovido”
(Ap
no
1122303-68-2015.8.26.0100, de São Paulo, 23a Câmara de
Direito Privado, v.u., Rel. Des. SÉRGIO SHIMURA, j. em
7.2.2017) (grifo não original).
“Responsabilidade civil
Ação regressiva promovida pela
seguradora
Dano material
Queima de equipamentos
eletrônicos
Descarga elétrica
Relação de consumo

Responsabilidade objetiva do prestador do serviço Fortuito
interno
Direito de regresso bem reconhecido
Sentença
mantida

Recurso
improvido”
(Ap
no
1107121-42.2015.8.26.0100, de São Paulo, 23a Câmara de
Direito Privado, v.u., Rel. Des. PAULO ROBERTO DE
SANTANA, j. em 16.2.2017) (grifo não original).
“Ação regressiva de reparação de danos materiais Sub-rogação
legal da seguradora nos direitos e ações dos segurados (arts. 349 e
786 do Código Civil)
Relação originária de consumo

Incidência das normas do CDC - Responsabilidade objetiva da
concessionária de energia elétrica, seja pelo risco administrativo
(art. 37, § 6o, da CF), seja pelo risco da atividade (arts. 14 e 22 do
CDC) Nexo de causalidade entre a oscilação/descarga elétrica e
os danos causados nos equipamentos eletrônicos Hipótese de
raios na rede de distribuição de energia que configura fortuito
interno
Precedentes
Ausência de prova de qualquer
excludente, especialmente a regularidade da prestação do serviço
mediante manutenção adequada da rede ou utilização de
equipamentos de segurança para evitar as tensões na rede
Apelada condenada ao ressarcimento dos valores pagos pela
apelante a título de indenização securitária Sentença reformada”
(Ap no 1017763-65.2015.8.26.0068, de Barueri, 12a Câmara de
Direito Privado, v.u., Rel. Des. TASSO DUARTE DE MELO, j.
em 5.4.2017) (grifo não origina).
No mesmo rumo houve manifestação do Colendo Superior
Tribunal de Justiça, referindo-se a um julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:
“No caso, restou devidamente demonstrado que os danos aos
aparelhos do segurado da autora foram causados por oscilação
térmica em decorrência de chuva e raios no local.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Os laudos técnicos, elaborados para regulação do sinistro,
constituem prova idônea no sentido de que os danos foram
causados pela sobrecarga da rede elétrica. Apesar de terem sido
elaborados de modo unilateral, foram feitos por técnico
especializado, não se vislumbrando qualquer indício de
parcialidade em sua elaboração.
É importante salientar que um acontecimento natural, como a
queda de energia elétrica em uma região causado por chuvas
fortes e raios, configura fortuito interno, uma vez que tal evento é
previsível e faz parte dos riscos da atividade da empresa
fornecedora de energia, não havendo, pois, que se falar em
excludente de responsabilidade.
A legislação consumerista, ao adotar a teoria do risco do negócio,
responsabiliza objetivamente o fornecedor pela má prestação do
serviço, exceto em casos de culpa exclusiva da vítima ou de
terceiro, o que não restou comprovado nos autos” (AREsp no
1.389.808-SP, registro no 2018/0285812-2, decisão monocrática
proferida pelo Rel. Min. ANTONIO CARLOS FERREIRA,
publicada no DJe de 1.2.2019) (grifo não original).

2.6. Por outro lado, cabia à ré evidenciar que, no dia em que os
equipamentos dos segurados da autora foram danificados (fl. 3), a rede de distribuição
de energia elétrica para as unidades consumidoras encontrava-se regular, sem registro de
oscilação brusca ou de descarga elétrica.
Ressalte-se que a documentação apresentada com a contestação
não basta para tanto (fls. 168/170), já que é baseada em informações extraídas do
próprio sistema da concessionária (telas sistêmicas), facilmente confeccionada e de
acordo com o seu interesse jurídico.
2.7.
Como
a
seguradora
autora
juntou
documentos
comprobatórios de que o valor das indenizações foi depositado em 2.6.2015 (R$
4.641,30 fl. 86) e 10.6.2015 (R$ 450,00 fl. 97), ela faz jus ao seu reembolso pela ré.
As aludidas quantias devem ser corrigidas pelos índices da tabela
prática editada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo a partir de cada desembolso,
acrescidas de juros moratórios lineares de 1% ao mês desde a citação, consoante
determinado na sentença hostilizada (fls. 365/366).
2.8. Há de persistir, em suma, o decreto de procedência da ação
em exame (fl. 365).
3. Nessas condições, nego provimento à apelação contraposta,
mantendo, na íntegra, a sentença impugnada (fls. 362/366).
Levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal
pelos advogados da autora (fls. 411/459), majoro, com base no art. 85, § 11, do atual
CPC, a verba honorária devida a eles pela ré, de 10% para 15% sobre o valor da
condenação atualizado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
São Paulo, 9 de junho de 2020.
JOSÉ MARCOS MARRONE
Relator sorteado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
11
Acórdãos
Eletrônicos
HELIO NOGUEIRA
10DDC08B
12
19
Declarações
de Votos
JOSE MARCOS MARRONE
12097FA6
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1000578-24.2018.8.26.0257 e o código de confirmação da tabela acima.